Tribunal: TJES
Processo: 5005891-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005891-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME
RECORRIDO: ROSIMERI APARECIDA PAULO ZANDONA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005891-11.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ROSIMERI APARECIDA PAULO ZANDONA

EMBARGADO: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS
E NÃO PROVIDOS
.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 2883818 por ROSIMERI APARECIDA PAULO ZANDONA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2830600, que negou provimento ao recurso da ora embargada, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da aplicação de multa por descumprimento da determinação judicial, bem como que há erro material no julgado, motivo pelo qual sugere “
a correção tão somente na frase, constante na fundamentação: “Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida para obrigar o recorrente a restituir o valor de R$ 1.285,00 pagos pelo material didático”; para que o referido valor de R$ 1.285,00 conste como restituição do material didático e das aulas não ministradas
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Saliento, nesta oportunidade, que a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelo requerido, ora embargado, em sede recursal, não se enquadrando a multa processual em questão debatida no recurso, razão pela qual não pode ser conhecida em grau recursal, inexistindo qualquer omissão nesse sentido.

Importa dizer, ainda, que o procedimento correto a ser adotado pela embargante, neste caso, consiste em aguardar a baixa processual e solicitar, em sede de cumprimento de sentença, a aplicação da multa por eventual descumprimento. Não se pode permitir que as partes tumultuem o feito em sede recursal, transformando os embargos de declaração numa espécie de panacéia jurídica para toda e qualquer situação, eis que o julgador de segundo grau é limitado a analisar apenas as matérias de fato e de direito discutidas no recurso adequado.

Outrossim, quanto ao pedido de correção de parte da justificativa do v. Acórdão, que estaria eivado de erro material, entendo que não merece acolhimento. Isto porque o julgado manteve, em sua integralidade, a sentença recorrida, senão vejamos:

“
Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95)
”.

Ora, não há qualquer motivo que justifique o aclareamento do Acórdão embargado, sendo claro e evidente que a parte Embargada foi condenada à restituição dos valores pagos a título de material didático e pelas aulas não ministradas, a espelho do que indicou a Sentença de ID. 2031684.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.